Tribunal: TJMT
Processo: 1079508-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Recurso no: 1079508-89.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Recorrido: DAVI PAIVA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 10 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO COMPROMISSO AGENDADO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão do cancelamento do voo contratado, que gerou a impossibilidade de comparecimento ao compromisso previamente agendado, condenando a recorrente ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e a restituir os danos materiais em R$ 6.404,00 (três mil quatrocentos e quatro reais).
2. O cerne recursal é a improcedência da demanda ou a minoração dos danos reconhecidos na origem.
3. A parte consumidora contratou voo saindo de Cuiabá e indo até Manaus, com conexão em Porto Velho. A previsão de chegada em Manaus era para o dia 21/06/2023 às 21h 30min.
4. O consumidor estava indo a cidade de Manaus para participar de um evento organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o intuito de realizar atendimento as comunidades carentes daquela urbe.
5. Para o evento o consumidor desembolsou o pagamento de uma taxa no valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), além do pagamento de hospedagem e alimentação no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) e ainda, o pagamento de passagem na quantia de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais) e o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para o despacho de bagagem.
6. Contudo, chegando em Porto Velho o consumidor foi informado de que o voo até Manaus havia sido cancelado e que não havia previsão de relocação do consumidor, tendo a companhia aérea conduzido o consumidor a cidade de Cuiabá – retornando à cidade do embarque, ou seja, perdeu o evento para o qual estava se deslocando.
7. A companhia aérea alega que o voo foi cancelado em razão de necessidade de manutenção na aeronave.
8. É fato incontroverso que o voo foi cancelado em razão da necessidade de manutenção na aeronave.
9. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
10. Ainda que não tenha sido possível a execução do contrato nos termos firmados, isso não isenta a fornecedora do cumprimento das normas da agência reguladora, tais como: oferecer ao consumidor a possibilidade de reacomodação, reembolso e execução por outra modalidade, hospedagem, traslado, alimentação e facilidades de comunicação.
11. A consumidora foi exposta a uma situação que viola o patrimônio moral. Não há comprovações de que a manutenção “emergencial” não poderia ter sido realizada pela companhia aérea antes do embarque, evitando toda a situação vivenciada pelos passageiros.
12. Como se observa, o consumidor sequer conseguiu chegar ao destino contratado e participar do evento pelo qual havia se preparado previamente.
13. Por fim, em relação ao quantum indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o recorrido, a título de danos morais não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal.
14. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
15. Por fim, comprovada a existência de danos materiais em razão da falha na prestação de serviços, deve a companhia aérea ser responsabilizada pelo prejuízo pecuniário.
16. Sentença mantida.
17. Recurso conhecido e não provido
18. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079508-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVI PAIVA - CPF: 075.470.068-25 (RECORRENTE), ADRIELE PEGO DE OLIVEIRA - CPF: 531.838.192-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024